Tribunal: TJDFT
Processo: 0715818-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECRETAÇÃO DA REVELIA. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A decretação da revelia do apelante sem a sua intimação no endereço constante dos autos caracteriza nulidade absoluta, que, como tal, não pode ser sanada, impondo-se a anulação do ato viciado e dos seguintes, em observância aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

2. Na espécie, não se observa mudança de residência sem informação do novo endereço ao Juízo, mas sim que o réu deixou de trabalhar no endereço em que foi citado, bem como que não houve tentativa de intimação no outro endereço declinado pelo acusado como sendo local onde pode ser encontrado, não tendo havido, pois, o esgotamento de todos os meios disponíveis para a sua localização.

3. O não exaurimento dos meios necessários para a localização do réu, a fim de que seja intimado pessoalmente para ser interrogado em Juízo, caracteriza ofensa ao princípio da ampla defesa e é causa de nulidade absoluta.

4. Recurso conhecido e provido para anular a decisão que decretou a revelia do recorrente e determinar a reabertura da instrução criminal, a fim de que o réu seja intimado para ser interrogado, prosseguindo o feito em seus ulteriores termos.